Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701228-42.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIODORO ADAILSO DA CUNHA SOUZA APELADO: MARIA VAILCE ALVES MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Eliodoro Adailso da Cunha Souza em face da r. sentença (ID 26343415) proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Maria Vailce Alves Maia, na qual o d. magistrado a quo julgou improcedente o pleito exordial condenando, ao final, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Ao interpor o recurso (ID 26343420), o autor/apelante deixou de juntar o preparo recursal, razão pela qual foi intimado, conforme despacho de ID 26539663, para que, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 26906353). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do art. 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora